Tribunal: TJSP
Processo: 0007824-64.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Furto qualificado – Condenação – Suficiência de Provas.
Qualificadora do concurso de agentes – Demonstração.
Penas-base – Retorno aos mínimos legais.
Reincidência – Não configuração.
Regime prisional aberto e substituição por restritivas de direitos – Possibilidade ante a exclusão das notas desfavoráveis.
Parcial provimento ao recurso.